Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece ser cabível embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado, tampouco se prestam a apreciar fatos novos, em razão da via estreita do recurso.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. O manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o do CPC. 4.1. Multa de 1% do valor atualizado da causa aplicada, em razão do manifesto caráter protelatório de seus embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.